Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO PARA CADASTRO ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na imposição à parte ré da obrigação de agendar atendimento em um dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) do Distrito Federal para que a parte recorrente possa efetuar sua inscrição no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. Expõe que desde janeiro de 2020 busca agendar atendimento em um dos CRAS do Distrito Federal para obter sua inscrição no Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais, por meio do telefone disponibilizado (156) e ouvidoria, tendo recebido reiteradas negativas sob a justificativa de inexistir vagas de atendimento disponíveis. Argumenta que a demora indefinida e reiterada da Administração não pode ser utilizada como justificativa para que se negue, de forma indireta, o direito à assistência social da parte recorrente. Sustenta inexistir quebra de isonomia porque primeiramente buscou os meios disponíveis a todos os usuários, porém sem obter sucesso em suas tentativas, não tendo postulado preferência ou tratamento privilegiado. Aduz que a pandemia ou a falta de estrutura não podem ser invocadas para negar o atendimento pretendido, pois em 2020 o Distrito Federal empossou servidores na Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) e retomou o atendimento presencial, ao passo que o Ministério da Cidadania editou a Portaria 368, de 29/04/2020, que autorizou a inscrição no Cadastro Único ou atualização cadastral via telefone ou outro meio eletrônico. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente, a fim de que seja assegurado seu direito em ter agendada uma vaga de atendimento perante o CRAS para que possa efetuar sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais.
II. A assistência social é direito assegurado pela Constituição Federal, cujo artigo 203 estabelece que será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. Nessa esteira, estatui o artigo 1o da Lei 8.742/1993 que a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, como Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas do indivíduo. Outrossim, o Decreto 6.135/2007 estabelece sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o qual o institui como instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse público.
III. No âmbito do Distrito Federal a assistência social encontra amparo no artigo 218 da Lei Orgânica do Distrito Federal e na Lei Distrital n. 5.165/2013, que dispõe sobre os benefícios eventuais da Política de Assistência Social do Distrito Federal.
IV. A parte recorrida sustenta a impossibilidade de atender ao pleito da parte recorrente, que consiste em obter agendamento para realizar o cadastro único, diante da demanda reprimida que, em janeiro de 2021 contava com 202.345 (duzentos e duas mil, trezentos e quarenta e cinco) famílias em espera por atendimento vinculado ao Cadastro Único, sendo necessários 100 (cem) entrevistadores adicionais para o atendimento de tal demanda nos próximos doze meses. Sustenta que o acolhimento do pedido da parte recorrente iniciará precedente histórico de quebra de fluxos de agendamento, em priorização de usuários com maior acesso a judicialização de suas demandas, em detrimento à análise e justificativa técnica a ser aplicada em eventuais atendimentos não agendados por meio dos canais usuais, ignorando critérios objetivos preestabelecidos pela Secretaria na priorização dos mais necessitados, como também violando a impessoalidade e a isonomia no atendimento (ID 25024074 - Pág. 5).
V. No entanto, a ineficiência estatal não pode ser justificativa para a negativa de acesso a direitos básicos assegurados na Constituição da República. É certo que a situação de pandemia exacerbou a necessidade de assistência social, ante o aumento do desemprego e da fome, porém a ausência de estrutura física não justifica a falta de atendimento aos que necessitam realizar inscrição cadastral para obter acesso aos programas assistenciais do Estado, a quem cabe se equipar para reduzir essa demanda reprimida. De fato: “O Distrito Federal não pode negar atendimento a pessoa em situação de vulnerabilidade, sem qualquer previsão de agendamento, sob a escusa de inexistência de vagas. Isso seria o mesmo que negar direito social constitucionalmente assegurado.” (Acórdão 1274249, 07143209620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. No caso, a parte recorrente aguarda há mais de um ano o simples agendamento perante o CRAS, sem que tenha qualquer expectativa de quando este será possível, encontrando-se a sentença a merecer reforma, pois não é lícito à parte recorrida recusar indefinidamente a possibilidade de a parte recorrente obter o direito à assistência social que a Constituição da República lhe assegura.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, determinando ao Distrito Federal a obrigação de fazer de agendar atendimento para a recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).